Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Palavra da vítima. Concurso material.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – Tendo havido vias de fato – o réu empurrou a vítima – e, após, descumpridas medidas protetivas anteriormente deferidas que o proibiam de se aproximar e manter contato com ela, deve ser mantida a condenação.
3 – Cometidos os delitos de vias de fato e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em condutas distintas e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
4 – Apelação não provida.